Tribunal: TJBA
Processo: 8000504-88.2015.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000504-88.2015.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: GIRAU CONSTRUTORA LTDA - ME

Advogado(s)
:
PEDRO JOSE SOUZA DE OLIVEIRA

APELADO: JOSIVAN RIBEIRO DA SILVA

Advogado(s)
:
EDIVALDO MARTINS DE ARAUJO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA SOBRE IMÓVEL OBJETO DE EXECUÇÃO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADO. POSSE DE BOA-FÉ. SÚMULA 84 DO STJ. FRAUDE À EXECUÇÃO NÃO CARACTERIZADA. SÚMULA 375 DO STJ. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedentes os embargos de terceiro para desconstituir penhora que recaiu sobre imóvel adquirido pelo embargante por meio de contrato particular de compra e venda não levado a registro. A apelante alega a ineficácia do negócio perante terceiros por ausência de registro e a ocorrência de fraude à execução.

II. A questão principal consiste em definir se a posse decorrente de compromisso de compra e venda não registrado prevalece sobre a penhora efetuada em processo de execução movido contra o antigo proprietário do bem. Secundariamente, analisa-se a presença dos requisitos para a configuração de fraude à execução.

III. Conforme o enunciado da Súmula 84 do Superior Tribunal de Justiça, "é admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro". A prova documental, incluindo a cadeia de contratos de compra e venda e os comprovantes de residência, demonstra a posse de boa-fé do embargante, legitimando-o a defender seus direitos por meio desta ação.

IV. O reconhecimento da fraude à execução exige, nos termos da Súmula 375 do Superior Tribunal de Justiça, "o registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente". No caso, a alienação originária do imóvel pela executada ocorreu em 1996, antes do ajuizamento da execução (1998) e do registro da penhora (dezembro de 1998), e não foi produzida qualquer prova da má-fé do adquirente, ônus que incumbia à exequente/embargada.

V. A alegação de fraude contra credores não pode ser analisada em sede de embargos de terceiro, por expressa vedação da Súmula 195 do STJ.

VI.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
Sentença mantida em sua integralidade. Honorários advocatícios majorados para 12% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Apelação nº
8000504-88.2015.8.05.0110
, em que figuram como Apelante
GIRAU CONSTRUTORA LTDA
e, como Apelado,
JOSIVAN RIBEIRO DA SILVA
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desª Gardênia Pereira Duarte

Relatora